Tribunal: STF
Processo: ARE 1384011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E PAGAMENTO DAS VERBAS NÃO PAGAS VENCIDAS EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, CUJA DECISÃO FEZ COISA JULGADA. DIREITOS E VANTAGENS GARANTIDOS AOS SERVIDORES. SUPRESSÃO AUTOMÁTICA APÓS A ECE Nº 16/99. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Observa-se que no caso diz respeito a cobrança de vantagens anteriores à sentença proferida em ação mandamental que reconheceu o direito à implantação dos quinquênios. Logo, independente do fundamento jurídico aplicado lei nº 24, de 12 de fevereiro de 1990, lei essa em vigor e que fez a adoção da Lei Estadual nº 6.123/68, instituidora, dentre outras, do adicional por tempo de serviço ou a Lei Orgânica, matéria essa já apreciada, sendo coisa julgada.



    2. Como se pode constatar dos autos, a supressão do adicional ao tempo do ingresso da ação mandamental, não poderia a municipalidade, sponte sua, suprimir direito concedido a servidor sem a edição de legislação para tal finalidade, cabendo a Edilidade o pagamento dos atrasados na forma sentencial.



    3. Apelo não provido para manter o comando da decisão de procedência do pedido.



    4. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, "c"; 37, XIV; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, "a", "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente